Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-03.2010.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001224-03.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (APELANTE), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CASSOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
-
MEDIDA EXCEPCIONAL
–
REQUISITOS - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS - NULIDADE DO ATO
- NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado.

2.
Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001224-03.2010.8.11.0046 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o particular à obrigação de recompor integralmente o ambiente degradado, apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por desmatar 1.200 (mil e duzentos hectares) de cerrado sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Santa Edivirgem, localizada no Município de Comodoro/MT.

Custas e despesas processuais pelo Requerido.

Sem condenação em honorários. (Id. 99550345 - Pág. 81/86).

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que a citação por edital é nula, por não ter observado o ordenamento processual à época.

Justifica que o contrato de arrendamento acostado ao feito demonstra que a área desmatada já se encontrava aberta há mais tempo, sendo o Auto de Infração documento insuficiente para condená-lo às obrigações impostas.

Argumenta que na espécie deve ser reconhecida a prescrição, sob o fundamento de que a Lei n. 6.514/2008 prevê o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública apurar as infrações ambientais.

Arrazoa que em sede administrativa nunca foi notificado do Auto de Infração.

Ao final, pugna pelo provimento integral do Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de reconhecer: a) prescrição da ação civil pública; b) a nulidade da citação; c) a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; d) a nulidade do auto de infração; e) a ilegitimidade passiva do apelante, ao fim sendo extinto o processo pela improcedência da ação.

(Id. 99550345 - Pág. 132/160).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, ocasião em que rechaça todos os argumentos apresentados pela parte contrária. (Id. 99550346 - Pág. 14/24).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação - id. 103986482 - Pág. 1/10.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante alega que houve nulidade processual, ante a ausência de citação legal para conhecimento do processo, ao passo que tal fato ofendeu o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em decidir acerca da legalidade da citação do recorrente por edital.

Compulsando os autos, observa-se que o Oficial de Justiça, Sr. Joilson, se dirigiu até a Fazenda “Santa Edivirgem”, após a expedição de mandado de citação, e constatou:
“(...)
não foi possível proceder a CITAÇÃO de: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, por não encontrá-lo pessoalmente, conforme Informação obtida no local com o gerente da Fazenda Sr° CICERO FRANCISCO DA SILVA, o requerido reside no estado de São Paulo, não soube precisar o endereço certo do mesmo naquele estado, porém o mesmo pode ser localizado através dos telefones números (018) 9751-7102 ou (018) 3322-4773. Assim sendo, devolvo o mandado em cartório. ”
(Id. 99550345 - Pág. 47).

Diante da infrutífera tentativa da citação pessoal do Apelante, o Ministério Público requereu a consulta nos bancos de dados das operadoras de telefonia fixa e celular, via convênio TJ/MT, a fim de obter informações acerca do proprietário das referidas linhas telefônicas e seu endereço. (Id. 99550345 - Pág. 48).

Foi proferido despacho em 20/04/2012, indeferindo o pedido, “
uma vez que o aparelho judiciário não estaria à disposição para realizar diligências que competem às partes.
” (Id. 99550345 - Pág. 53).

O Ministério Público, requereu então a expedição de edital de citação, sob a alegação de que o Apelante JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS se encontrava em local incerto e não sabido. (Id. 99550345 - Pág. 54), juntando ao pedido cópia da certidão que noticiava as várias tentativas de ligação nos terminais (18) 9751-71-02 e (18) 3322-4773, informados na certidão de Id. 99550345 lavrada pelo Oficial de Justiça.

Ato contínuo, foi proferido despacho em 2 de agosto de 2012 pelo Magistrado
a quo
, deferindo o pedido de expedição de edital de citação. (Id. 99550345 - Pág. 56).

Em 19/03/2014 foi certificado nos autos o escoamento do prazo para manifestação do Apelante. (Id. 99550345 - Pág. 58).

O Ministério Público manifestou em 10/06/2014, requerendo nova tentativa de citação pessoal do Apelante, em endereço encontrado pelo SIEL – Sistema de Informações Eleitorais (Rua XV de novembro, nº 205, Tarumã/SP), pedindo vista dos autos para análise e emissão de parecer, caso restasse negativa a diligência proposta. (Id. 99550345 - Pág. 60).

Após deferido o pedido (Id. 99550345 - Pág. 63), foi expedido carta precatória à Comarca de Tarumã/SP, com o fito de citar o Apelante no endereço informado, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias. (99550345 - Pág. 64).

A citação restou infrutífera ante a inexistência do endereço, conforme certidão de Id. 99550345 - Pág. 68.

Em virtude do teor da Certidão supracitada, requereu o Ministério Público nova expedição de edital de citação de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS. (Id. 99550345 - Pág. 69).

Em 30/09/2015 foi proferido despacho pelo Juízo singular, deferindo o requerimento formulado pelo Ministério Público (Id. 99550345 - Pág. 71), com a consequente expedição do edital de citação em 18/03/2016. (Id. 99550345 - Pág. 72), e sua afixação no Mural do Fórum do Município de Comodoro/MT em 30/05/2016, conforme certidão de afixação de Edital de Id. 99550345 - Pág. 73.

Decorreu
in albis
o prazo para que a parte Apelante apresentasse contestação, ainda que devidamente intimada por edital, em 21/10/2016.

Em seguida, o Apelante, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo Comodoro, apresentou defesa em 22/11/2016 (Id. 99550345 - Pág. 77/78), e por meio de negativa geral foi proferido julgamento antecipado da lide, com a procedência da pretensão contida na Ação Civil Pública Ambiental em desfavor do Apelante, para recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou aquele que lhe faça as vezes. Referida sentença transitou em julgado em 03/04/2019.

Após, o Ministério Público pugnou pela intimação da parte requerida, ora apelante (Id. 99550345 - Pág. 108), em endereço encontrado pelo SINESP INFOSEG, qual seja, Rua General Osório, nº 150, APTO 02, no Município de Assis/SP, CEP 1980602. (Id. 99550345 - Pág. 109).

Em 15/05/2020, por meio da expedição de carta precatória ao juízo da Comarca de Assis/SP, o Apelante foi devidamente intimado no endereço acima citado, constante se verifica pela certidão de Id. 99550345 - Pág. 130.

À luz desse breve relato, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

Como se sabe, à luz do princípio
tempus regit actume
da teoria do isolamento dos atos processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática.

No caso, o Código de Processo Civil Vigente a época do pedido de expedição de edital de citação, assim como o despacho que o deferiu reproduzia a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73.

O artigo
art. 231, II,
do Código de Processo Civil de 1973, dispõe que “
Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
III - nos casos expressos em lei.”

Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, sendo admissível apenas quando resta efetivamente impossibilitada a localização do réu, devendo ser evitada, ao máximo, a ocorrência de qualquer prejuízo para a parte demandada, pois o não chamamento real implica limitação flagrante ao direito de defesa, que é, em si mesmo, uma garantia constitucional.

No caso dos autos
, depois do insucesso de duas tentativas de citação por meio de Oficial de Justiça (Id.
99550345 - Pág. 47 e 64
), do indeferimento de consultas por meio dos sistemas
convênio TJ/MT
para investigação da propriedade de terminais telefônicos informados na certidão do Oficial de Justiça (
99550345 - Pág. 53), e de várias tentativas de ligação para os números de telefones fornecidos,
foi deferida a citação por edital. (Id.
99550345 - Pág. 56
).

No entanto, em que pese algumas diligências realizadas para localização do Apelante, intentando a sua citação pessoal, inclusive nos dois endereços obtidos, um constante do Auto de Infração, e o outro por meio de pesquisa pelo SIEL – Sistema de Informações Eleitorais, entendo que não houve o esgotamento na busca de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como as consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício. Como adverte Marcos Destefenni:

“
Para que a citação ficta seja válida, exige-se que sejam esgotados os meios possíveis de localização do réu. Afinal, trata-se de hipótese excepcional.
” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, Tomo I, 2ª ed., Saraiva, p. 153).

A afirmação do
Parquet
de que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, em princípio considerada pelo artigo 232, I, do CPC/73, suficiente para dar respaldo à citação por edital, deve ser contextualizada com o caráter extraordinário da medida e com os meios de localização à época disponíveis. Tanto é que, após a sentença foi localizado o correto endereço pelo sistema INFOSEG.

O que na verdade transparece da inteligência dos artigos 231, II e 232, I, do CPC/73, é que a citação por edital deve ser reservada para as hipóteses em que restar evidenciada a impossibilidade da citação pelo correio ou por oficial de justiça, sob pena de violação ao devido processo legal e consequente nulidade processual.

De fato, não se pode recusar de antemão a credibilidade da afirmação do Ministério Público feita em consonância com o disposto no artigo 232, I, do CPC. De outra banda, porém, também não se pode precipitar o deferimento de uma fórmula excepcional de citação que tem graves consectários processuais.

Nesse norte, a interpretação deve basear-se no princípio da razoabilidade: a par da declaração do autor da ação no sentido de que o réu está em lugar incerto e não sabido, a citação por edital deve ser antecedida de todas providências disponíveis para viabilizar a citação pelo correio ou por oficial de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. (
AgRg. no AREsp. 12.392/RS, 2ª T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/10/2011).”

“1. A citação é o ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear - integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz - em triangular, constituindo pressuposto de eficácia de formação do processo em relação ao réu, bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem, nos termos dos arts. 214 e 263 do CPC. 2.
A utilização da via editalícia, espécie de citação presumida, só cabe em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas no art. 231 do CPC
e, ainda assim, após criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro dos réus e da impossibilidade de serem encontrados por outras diligências.
Precedentes.
(REsp. 1.280.855/SP, 3ª T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2012)” (Destaquei)

D
a detida análise dos autos, observa-se que foram realizadas tentativas frustradas de localização do Apelante (Ids 99550345 - Pág. 47, 99550345 - Pág. 53, 99550345 - Pág. 60, 99550345 - Pág. 64), diligências essas que antecederam a sentença, contudo, o Ministério Público, após verificar que o Apelante não havia sido intimado da decisão terminativa, forneceu endereço, qual seja, Rua General Osório nº 150, APTO 02, no Município de Assis/SP, CEP 1980602 (Id. 99550345 - Pág. 108), logradouro este encontrado após pesquisa no site da Polícia Federal (Sinesp Infoseg) (Id. 99550345 - Pág. 109), nunca realizada antes, logrando êxito na localização, tendo o Réu/Apelante sido devidamente intimado da sentença para apresentar o recurso de apelação.

Nota-se dos autos, que o Ministério Público não noticiou a realização de diligências antes da sentença, como por exemplo, busca de dados pessoais nas empresas de telefonia, energia elétrica, de fornecimento de água, Cartório Eleitoral, Receita Federal entre outras. Sendo diligenciado o endereço no INFOSEG, somente após o conhecimento da sentença, e com êxito e rapidamente encontrado. Dessa forma, do que consta dos autos, entendo terem sido singelas as providências para localização do réu, não sendo bastante para comprovar que se encontrava em lugar ignorado ou incerto.

Assim, deve-se evitar a citação por edital e se buscar a localização da parte requerida, por meio de consultas aos sistemas de informações sobre pessoas e bens.

Afirma a jurisprudência pátria:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. PARTE REQUERIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTE DESÍDIA DA PARTE REQUERENTE. SÚMULA 106 DO STJ. PRINCIPIO DA CONFIANÇA.
1. Apesar de o Diploma Processual Civil possibilitar a realização de citação pela via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

2. O Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de medidas de efetivação dos provimentos jurisdicionais. Deve-se evitar a citação por edital e se buscar a localização da parte requerida por meio de consultas aos sistemas de informações sobre pessoas e bens.
3. Ainércia do Requerente não se verifica quando a demora na citação do Requerido decorre unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106/STJ. 4. Se a demora na citação ocorre em razão do deferimento de citação por edital sem a observância dos seus requisitos, não pode ensejar a decretação da prescrição sob pena de causar à parte desarrazoado prejuízo. Aplicação do princípio da confiança. 5. Deu-se provimento para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento."
(Acórdão n.730383, 20130111456174APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/10/2013, Publicado no DJE: 05/11/2013. Pág.: 76).” (Destaquei)

Dessa maneira, no caso dos autos, vislumbra-se a ocorrência de prejuízo ao Apelante, vez que a ampla defesa e o contraditório, direitos constitucionalmente assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, não lhe foram garantidos, já que havia a todo tempo endereço correto e não diligenciado.

Assim, deveriam ser exauridas as diligências cabíveis para a localização da demandada e, somente depois disso proceder à citação editalícia, pois esta providência somente é cabível quando se trata de pessoa que, efetivamente, está em lugar incerto e não sabido, o que não é o caso dos autos.

In casu,
constata-se que não se exauriram todas as possibilidades de encontrar o apelante para citação pessoal, não se observaram os requisitos processuais e não restaram configuradas as hipóteses do art. 231 do CPC, as quais possibilitam a citação por edital.

Não se pode deduzir que o demandado não seria encontrado ou estava em local incerto e não sabido, em face das tentativas de citação de Ids. 99550345 - Pág. 47 e 99550345 - Pág. 68, levadas a efeito mediante visita do oficial de justiça. Nesse particular, ressalta-se que as certidões dos oficiais de justiça não atestam que o Apelante estava em local inacessível ou ignorado.

Nesse sentido, a decretação de nulidade da citação por edital promovida nos autos sem o prévio esgotamento das possibilidades de localização do apelante é medida que se impõe.

Levando em consideração que a citação por edital não foi precedida do esgotamento dos meios para a localização da Apelante, sobretudo quando se leva em consideração a vasta gama de sistemas à disposição do Juízo que sequer chegaram a ser consultados, conclui-se pela nulidade do ato cominada expressamente no artigo 247, do CPC/73,
in verbis:

“Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
acolher a preliminar
vindicada, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes, bem como para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo, com a apresentação da defesa e demais atos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023